Tribunal: STF
Processo: RE 1306158
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Mario Gameiro Francisco interpôs, com base em permissivo constitucional, recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em parte assim ementado (grifei):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÕES. GDAPMP. EXTENSÃO DE PORCENTAGEM AOS INATIVOS. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 3º DA EC 47/05. EFEITOS RETROATIVOS DA AVALIAÇÃO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PARIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de ação intentada em face do INSS, por meio da qual o autor postula o reconhecimento do direito ao recebimento da GDAPMP nos mesmos valores pagos aos servidores da ativa, com a consequente condenação do réu ao pagamento das diferenças.



    2. A discussão se reduz ao direito à paridade entre o servidor aposentado e os servidores públicos ativos, concernente à Gratificação de desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP.



    […]



    7. In casu, embora faça jus à garantia da paridade, o Apelante não tem direito ao recebimento da GDAPMP nos mesmos valores pagos aos servidores em atividade, porquanto a vantagem pecuniária foi instituída não em caráter geral e indistinto, estando efetivamente atrelada ao desempenho funcional do servidor público em atividade, que se submete a avaliações periódicas para a quantificação dos valores.



    8. Apelação desprovida.



    Aduz, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ainda que consignando o seu direito a ser submetido à paridade remuneratória, viola o conteúdo do art. 40, §§ 4º, 7º e 8º, da Constituição Federal, ao não reconhecer o caráter inicialmente genérico da Gratificação de desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), instituída pela MP n. 441/2008 – convertida na Lei nº 11.907/2009 – e, desse modo, ser acrescentada aos seus proventos até a homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores ativos.



    Ao fim, requereu a reforma do “[…] acordão recorrido, reconhecendo o caráter geral da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária, devendo a mesma ser estendida ao servidor inativo no mesmo percentual que os servidores ativos não avaliados, até a data em que houve a homologação dos resultados da primeira avaliação de desempenho.”



    Devolvidos os autos à turma julgadora para eventual adequação considerando o Tema n. 983 da repercussão geral, foi a retratação negada.



    Admitido, então, o extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão no ponto impugnado, pois o Plenário desta Suprema Corte, no âmbito de julgamento da repercussão geral do Tema n. 983 (RE 1.052.570), Relator o ministro Alexandre de Moraes, em reafirmação de jurisprudência, fixou orientação no sentido de que as gratificações federais de desempenho, inclusive a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), apresentam natureza inicial genérica, devendo ser concedidas aos inativos beneficiados pela regra de paridade até a data de homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos. Após essa data, pode-se, então, haver o pagamento diferenciado entre ativos e inativos. A tese desse vinculativo restou assim redigida:



    (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo;



    (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Assim, o pronunciamento de origem, ao assentar o caráter não geral de mencionada gratificação tão logo houve sua instituição, de sorte a ser por afastada a sua percepção pelo servidor aposentado, mostra-se dissonante de referido julgado de repercussão geral.



    Em casos fronteiriços, há o RE 1.314.594, ministro Gilmar Mendes e o RE 1.185.532, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, com amparo na alínea ’b’ do inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer o direito do recorrente de perceber a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), no mesmo percentual auferido pelos servidores ativos, até a data de homologação do resultado do primeiro ciclo da avaliação destes servidores, invertidos os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator